Tribunal: TJES
Processo: 5003217-61.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003217-61.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: HORAIDA MARIA OLIVEIRA MASCOLO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003217-61.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDO: HORAIDA MARIA OLIVEIRA MASCOLO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, por ocasião do id n.º 1709271, acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o cometimento de ato ilícito pela requerida em razão da do atraso na conclusão de viagem aérea (onze horas), bem como os danos daí decorrentes.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Da mesma forma que reconhecido pelo MM. Juízo da origem, entendo que o atraso por onze horas é causa bastante para a geração de dano moral indenizável, ainda que se tenha tratado de justificativa decorrente de manutenção em aeronave.

Mormente no caso dos autos, em que as circunstâncias particulares da autora (impossibilidade de comparecimento ao enterro do próprio irmão), devidamente comprovadas, potencializaram os danos por ela experimentado.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)